Tribunal: TJSP
Processo: 2205078-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que a requerente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido –

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que a requerente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido – Agravante sujeita aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2205078-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARIA ROSANGELA
COSTA, é agravado LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205078-93.2019.8.26.0000
2
VOTO No 50944
AGRAVO No 2205078-93.2019.8.26.0000 Guarulhos
AGRAVANTE Maria Rosangela Costa
AGRAVADO Luciano Teixeira Guimarães
JUIZ Rodrigo de Oliveira Carvalho
GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade
para o deferimento da gratuidade de justiça Hipótese em que
os elementos constantes nos autos indicam que a requerente
não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das
despesas e custas processuais Benefício deferido Agravante
sujeita aos efeitos decorrentes de eventual revogação e
comprovação de má-fé Decisão reformada Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “ação de extinção de
condomínio c/c cobrança de aluguéis” (fls. 14) ajuizada por Maria Rosangela Costa contra
Luciano Teixeira Guimarães, não se conformando a primeira com a decisão reproduzida a
fls. 26, em que o Juiz de Direito indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita por ela formulado. Sustenta a agravante, em suma, que não possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento. Alega que
“a agravante não possui outra fonte de renda além do salário do cargo em comissão de R$
3.409,30 que recebe mensalmente” (fls. 06). Afirma que “Tal é a dificuldade financeira
vivenciada pela Agravante que foi necessário tirar o filho menor do período integral
deixando-o aos cuidados da avó, a fim de diminuir as despesas, bem como a solicitar nos
meses de maio e junho, o adiantamento do 13o salário e as férias, sendo necessário 'vender
as férias' para que com o recebimento do abono pecuniário pudesse complementar a sua
renda para realizar os pagamentos das despesas, incluindo o licenciamento, IPVA e a
documentação de transferência do seu veículo, entre outras despesas programadas para o
período, o que lhe proporcionou um saldo aparente e momentâneo, contudo tais valores já
não comporão o seu orçamento nos meses seguintes.” (fls. 06). Requer, assim, a concessão
de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o final provimento do recurso para que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205078-93.2019.8.26.0000
3
seja concedido o benefício da justiça gratuita. Foi deferido o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela recursal (fls. 103/104). Não houve apresentação de contraminuta (fls. 117).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados é amplamente disciplinada pelo
Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente indeferirá o
pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo artigo
dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera declaração,
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça aos
reconhecidamente necessitados que comprovarem insuficiência de recursos, como disposto
no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode o
julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma
vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do
processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira” (AgInt no AREsp no
1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
Na hipótese em exame, os elementos dos autos demonstram a
hipossuficiência a autorizar a concessão da gratuidade de justiça.
Respeitado o entendimento do Juiz de Direito, tem-se que, além de
declaração expressa da agravante de que não possui recursos suficientes para o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio
sustento, foi apresentada documentação (fls. 21/36, dos autos de origem) que demonstra, a
contento, situação de hipossuficiência a ensejar a concessão do benefício. Segundo consta,
a agravante trabalha em cargo comissionado na Prefeitura de Guarulhos, auferindo parcos
rendimentos mensais, e juntou aos autos extratos de conta corrente com baixa
movimentação financeira, tudo a emprestar, pelo menos por ora, credibilidade à alegação
de que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205078-93.2019.8.26.0000
4
sustento.
Vale ressaltar que “bem é de se ver que a lei não fala mais em pobreza, mas
sim em pessoa com insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios, modificação segundo a qual o benefício deixou de ser privilégio
da pessoa pobre e passou a estar ao alcance de quem, embora não seja pobre, não
disponha de recursos suficientes para realizar o pagamento de tais verbas” (Agravo de
Instrumento no 2241041-36.2017.8.26.0000, São Paulo, 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Alexandre Coelho, em 19/02/18). Não
se olvida, ainda, de que o benefício da justiça gratuita destina-se a possibilitar a garantia
democrática do acesso à Justiça aos necessitados.
Anote-se, contudo, que eventual impugnação e demonstração da capacidade
da agravante para pagar os encargos processuais poderá gerar a revogação do benefício
com a consequente obrigação de pagamento das despesas processuais que tiver deixado de
adiantar, além de sujeitá-la, caso constatada má-fé, às sanções cabíveis.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator